Tribunal: STF
Processo: Rcl 80283
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Agravo regimental não provido.



    1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual, disciplinado no art. 6º do CPC.



    2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços por sócio de uma das sociedades empresárias (existência de contrato social firmado e registrado desde 2019), por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    3. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem alteração superveniente na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de sobrestamento cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão.



    4. Agravo regimental não provido.